Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713566-96.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS MATHEUS RODRIGUES BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO AMPLO. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. ADEQUADA. TENTATIVA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV – A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos de prova constantes nos autos, sendo assegurada a soberania do veredicto. O julgamento somente pode ser anulado se demonstrado que a decisão foi arbitrária e dissociada das provas, o que não ocorre no caso. V – Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade pois, apesar de a vítima ter sido atingida em região letal, o réu desferiu um único golpe, o que não indica ações reiteradas ou dolo exacerbado, mas sim conduta inerente ao tipo penal do homicídio, em que a letalidade é característica da adequação típica. O fato de a vítima ter sido atingida pelas costas foi considerado na qualificadora do recurso que dificultou sua defesa (art. 121, § 2o, IV, do CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença. VI – Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, considerando a gravidade da lesão sofrida pela vítima, que resultou em coma, cirurgias e sequelas significativas. VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII – Quanto à fração de diminuição pela tentativa, aplica-se o patamar mínimo de 1/3, em razão da proximidade do resultado morte, evidenciada pela gravidade da lesão. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial reconhecida de forma desfavorável. Entende que para ser fixada outra fração seria necessária a fundamentação do julgador, o que não teria ocorrido na presente hipótese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 59 e 68, ambos do CP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027